Tribunal: TJDFT
Processo: 0708835-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0708835-48.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LUZENIRA DA CONCEICAO SILVA DECISÃO Defiro o pedido formulado pela recorrida. Levante-se o sobrestamento, tendo em vista o julgamento do IUJ pela Egrégia Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Dê-se vista à parte recorrente, pelo prazo de dez dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito